Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008242-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA ROSA ESTEVAO ABELIN - CPF: 225.499.190-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (PROCURADOR), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REJEITADA - INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA - DEMORA NÃO CAUSADA PELO EXEQUENTE - TENTATIVA SEM ÊXITO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA INTIMAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível a tese de prescrição intercorrente, quando inexistente a inércia do credor; e quando a demora para a citação ocorre por circunstância que o Exequente não deu causa, à luz da Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008242-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO.

AGRAVADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 11276-85.2013.8.11.0003
, constando como Exequente o
BANCO DO BRASIL S.A.
(Agravado) e substituído por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
, REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pelo Agravante.

Em síntese, requer a reforma da decisão, alegando,
in verbis; “...Restou demonstrado, já em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento recursal, pois é evidente nos autos que o Agravado não agiu de forma a viabilizar a citação no prazo capitulado no art. 240, § 2º do CPC. Há ainda a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo, pois já foram iniciados os atos expropriatórios, com a arresto da fazenda de propriedade dos Agravantes, conforme se observa no id. 59106505 – pág. 56. Ademais, o juízo se encontra garantido pela hipoteca que pesa sob o imóvel de propriedade do Agravante. Requer por isso, seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, evitando dessa forma gravíssimos e irreparáveis danos ao patrimônio dos Agravantes...”.

Argumenta que a decisão recorrida é equivocada, pois intimado para providenciar a Carta Precatória o Agravado quedou-se inerte e desidioso, sem laborar de forma ativa,
in verbis: “...Ora, no caso sub judice, a providência necessária para viabilizar a citação, o ato basilar para que a citação se efetivasse, e que competia, única e exclusivamente ao Agravado (autor da ação) era a o recolhimento dos valores para a diligência do oficial de justiça e carta precatória de citação. Contudo, ao se observar os autos se verifica que o Agravado, após a intimação para tomar as providências necessárias para que a citação fosse promovida, demorou mais de 7 (sete) meses para distribuir efetuar a o recolhimento dos valores e, dessa forma, viabilizar a citação dos Agravantes (id. 59106505 – pág.01 e 09), só o fazendo após intimação pessoal sob pena de extinção por abandono...”.

Aduz que
“(...) Outrossim, embora já na ausência de pagamento da diligência de citação se configure plenamente a ausência de atitude necessária a viabilizar a citação dos Agravantes, por amor ao debate, é imperioso demonstrar que o Exequente/Agravado foi desidioso, inclusive, ao informar o endereço dos Agravantes para a que a citação se efetivasse, pois o endereço residencial dos Executados constava na cédula executada (id. 59106524 – pág. 5 e 8 – abaixo reproduzida) e na procuração pública juntada com a inicial (id. 59106524 – pág. 27) e não foi observado no momento da ajuizamento da demanda...”.

A LIMINAR FORA INDEFERIDA.

O Agravado Banco do Brasil não apresentou contrarrazões.

Para julgamento do Instrumental, verificou-se pelo andamento processual do processo de origem o pedido de

regularização processual e exclusão do Agravado
BANCO DO BRASIL
pela formalização de Cessão de Crédito (ID n. 119124031 autos de origem), e realizada após a interposição deste Recurso.

Determinada a intimação das partes sobre a Cessão de Direitos a evitar qualquer alegação de nulidade.

Realizada a Substituição do polo na origem, fora determinada a correção nesta seara Recursal.

Apresentadas contrarrazões pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em face de decisão singular que não acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Agravante sob o argumento de que Prescrita a dívida executada.

O objeto deste agravo consiste em analisar se merece ou não reparos a decisão que nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0011276-85.2013.8.11.0003 código 730710 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis, rejeitou o pedido de prescrição arguida e determinou o prosseguimento da execução, cujo objeto é a Cédula Rural Hipotecária n°13/57344-6 (“Título Executivo”), cujo vencimento da última parcela estava previsto para o dia 15.10.2015.

Pois bem. Para que seja decretada a Prescrição Intercorrente, necessário que fique demonstrada a inércia da parte Exequente.

No caso, ainda que o feito executivo se arraste desde 2013, não se verifica que o credor tenha se mantido inerte face às suas atribuições; do contrário, a parte Exequente sempre diligenciou buscando o recebimento do seu crédito.

Assim, não pode suportar por demora que não tenha dado causa, à luz do que dispõe a Súmula n. 106 do STJ.

Destaque-se que desde a propositura da demanda, tendo em vista a pluralidade de devedores, foram enfrentados incidentes processuais atinentes a Exceção de pré-executvidade que foram regularmente respondidos pelo Exequente, inclusive com Agravo interposto nesta E. Corte.

Outrossim, verifica-se dos autos que o Arresto da citada Fazenda ocorreu em 02/2015, ID n. 59106505, pg. 56, a afastar o
periculum in mora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

PRELIINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.

3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885

4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

5. Sentença anulada.

6. Recurso provido. (N.U 0003883-20.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DEMANDADA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR – SUMÚLA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (N.U 0004960-98.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA –

SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.- (N.U 1019226-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da Prescrição Intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos, devendo ser mantida a decisão agravada:

“(...)Pois bem.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é incidente processual destinada a garantir ao executado a possibilidade de dedução, nos próprios autos da execução, de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, que não necessitem de dilação probatória, como é a presente ocorrência.

Dessa feita, quando ao mérito em discussão, em que pese a argumentação externada pela parte executada, a verdade é que, em detida análise dos autos, a demora na citação da parte executada não pode ser imputada ao exequente. Afinal, a demora se deu pela necessidade de diligências para localização do executado.

Nesse exato sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Se a parte interessada ajuíza a demanda antes de consumado o prazo prescricional, mas a citação válida não é feita em tempo hábil por culpa do próprio Poder Judiciário, não se pode reconhecer a prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. 2.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias afirmaram não ser do exequente a culpa pela demora na citação. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1097377/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 16/04/2019) (negrito nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no

sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018) (negrito nosso)

Logo, considerando que não se verificou a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito, com a consequente citação da parte executada, a demora na perfectibilização da citação não pode ser a ele imputado.

Por todo o exposto, INDEFIRO os pleitos incrustados na exceção de pré-executividade...”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024